Tribunal: CARF
Processo: 16327.910488/2012-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.910488/2012-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.488 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
BANCO FIBRA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Data do fato gerador: 10/07/2012
ALÍQUOTA ZERO. RECOLHIMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
Tendo o Recorrente recolhido valor indevido do imposto, dada a sujeição, à
alíquota zero, do fato controvertido nos autos, assegura-se-lhe o direito à
restituição do indébito, bem como a sua compensação com débitos tributários
próprios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório da repartição de
origem em que não se homologara a Declaração de Compensação (DComp), relativa a alegado
indébito de IOF, em razão da constatação de que o pagamento informado já havia sido
integralmente utilizado para quitação de outro débito do contribuinte, não restando crédito
disponível para restituição/compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.910488/2012-84
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910488/2012-84

Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a homologação da
compensação, aduzindo (i) registro de informação equivocada acerca do débito na DCTF e (ii)
falta de retificação prévia da DCTF, o que veio a ocorrer somente após a ciência do despacho
decisório.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, tendo o acórdão
sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 13/07/2012
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. RECOLHIMENTO
VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integralmente alocado para a quitação de débitos
confessados.
A alegação de erro no preenchimento do documento de confissão de dívida deve ser
acompanhada de provas que atestem a declaração a maior de tributo a pagar,
justificando a alteração dos valores registrados em DCTF. Sem a comprovação da
liquidez e certeza quanto ao direito de crédito não se homologa a compensação
declarada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão de primeira instância em 08/12/2014 (fl. 56), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 06/01/2015 (fl. 58) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa de forma mais ampla, sendo informado que o indébito decorrera da
apuração e do pagamento do imposto, em operação de câmbio, quando a alíquota aplicável era
de 0% (Decretos no 6.613/2008 e 6.306/2007), conforme demonstrava o livro Razão então
colacionado aos autos.
Junto à peça recursal, o Recorrente trouxe aos autos cópias dos seguintes
documentos: (i) DCTFs, (ii) comprovante de arrecadação, (iii) contratos de câmbio, (iv)
Relatório de IOF – Saídas e (v) folhas do livro Razão.
Em 20/06/2018, por meio da Resolução no 3201-001.341, esta turma ordinária
converteu u julgamento do recurso em diligência, para que a repartição de origem analisasse o
pedido do Recorrente à luz dos documentos então carreados aos autos.
Realizada a diligência, cujos resultados foram registrados em relatório intitulado
“Despacho de Diligência” (fls. 133 a 137), o Recorrente, devidamente cientificado (fl. 140), não
se manifestou.
É o relatório.
Voto
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910488/2012-84

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende as demais condições de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos acerca do despacho decisório
da repartição de origem em que não se homologou a Declaração de Compensação (DComp),
relativa a alegado indébito de IOF, em razão da constatação de que o pagamento informado já
havia sido integralmente utilizado para quitação de outro débito do contribuinte, não restando
crédito disponível para restituição/compensação.
Realizada a diligência determinada por esta turma de julgamento, a Fiscalização
detalhou em relatório o contexto que envolve a incidência do IOF sobre operações de câmbio,
registrando-se, ao final, as seguintes conclusões:
No caso aqui examinado, o contribuinte, o sujeito passivo direto da obrigação
tributária, aquele que experimentou o fato gerador no mundo real que se enquadrou em
uma das hipóteses de incidência previstas em lei e suficiente para o surgimento da
obrigação tributária, são os correntistas que contrataram operações de câmbio junto
ao Banco Fibra S/A e não a instituição financeira. No caso em tela, a instituição
financeira atua apenas como responsável tributário pela arrecadação do tributo,
ou seja, é o sujeito passivo indireto da obrigação tributária. A entidade bancária não é
vinculada diretamente ao fato gerador mas, por imposição legal, é obrigada a responder
pelo tributo e recolhê-lo aos cofres públicos.
Sob esse ponto de vista, o artigo 166 do CTN determina que a restituição de tributos
que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem comprove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de
tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo.
Feito esses esclarecimentos acerca do IOF e da legislação que fundamenta a exigência
da exação, deve-se então examinar os documentos apresentados pelo responsável
tributário. No caso, foram trazidos três contratos de câmbio, de no 106062988 (folhas 89
a 94), no 106062986 (folhas 95 a 100) e no 106062987 (folhas 101 a 106) todos
realizados em 10/07/2012, ou seja, no primeiro decêndio de julho de 2012. Os contratos
foram todos firmados pela pessoa jurídica Nufarm Indústria Química e Farmacêuticos
S/A (CNPJ: 07.467.822/0001-26) e se referiam a pagamento de juros de empréstimo
realizado junto a outra pessoa jurídica ligada ao grupo empresarial do contribuinte de
fato, situada na Austrália e denominada Nufarm Treasury Pty Ltd. O quadro a seguir
melhor detalha essas operações de câmbio.
(...)
Na época dos fatos aqui examinados, o artigo 15-A, inciso IX do RIOF estabelecia
que incidia a alíquota zero do IOF nas liquidações de operações de câmbio de ingresso
e saída de recursos no e do País, referentes a recursos captados a título de empréstimos e
financiamentos externos. Todavia, no caso em comento, o responsável tributário
utilizou a alíquota de 0,38% prevista no caput do referido artigo para as operações
de câmbio examinadas no caso vertente, as quais se sujeitavam à alíquota zero do
tributo.
Adicionalmente, o relatório contido nas folhas 107 a 110 detalha todas as retenções do
IOF no primeiro decêndio de julho de 2012 que totalizaram R$ 86.150,27 ao final
desses dez dias. Na relação de retenções realizadas pelo responsável tributário, ficam
evidenciados os valores indevidamente calculados do IOF devido, referente aos três
contratos de câmbio aqui em exame, nos valores de R$ 842,49, R$ 3.091,47 e R$
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910488/2012-84

34.918,20 totalizando R$ 38.852,16 (842,49 + 3.091,47 + 34.918,20 = 38.852,16), tal
como demonstrado na coluna “IOF (0,38%) do quadro 02. Sendo assim, considerando
que esses três valores calculados não deveriam compor o saldo de IOF a recolher
aos cofres públicos, o valor correto a repassar no primeiro decêndio de julho de 2012
relativo ao imposto incidente sobre operações de câmbio seria de R$ 47.298,11
(86.150,27 – 38.852,16 = 47.298,11). Os três valores recolhidos de forma indevida
foram também registrados no livro razão, especificamente na conta no
4.9.1.10.20.002000-6 (IOF sobre operação de câmbio – venda) (folhas 111 a 114).
Além disso, foi verificado no caso vertente que o ônus do cálculo e recolhimento
indevido do IOF sobre os três contratos de câmbio recaiu sobre o responsável
tributário e não foi repassado ao contribuinte de fato do imposto. Ou seja, a partir
do contrato de câmbio em questão é possível constatar que o valor remetido à empresa
situada na Austrália só foi descontado do Imposto de Renda Retido em Fonte –
IRRF de 15% incidente sobre o pagamento de juros, não incidindo o imposto
retido sobre o principal devolvido ao credor estrangeiro. Em outras palavras, os
valores foram repassados ao credor estrangeiro sem que fosse descontado o IOF
calculado pela alíquota de 0,38%, logo, o responsável tributário poderá se
aproveitar do imposto indevidamente retido sem a necessidade de autorização do
contribuinte de fato do tributo.
Sendo assim, fica aqui atestado o recolhimento indevido do valor de R$ 38.852,16
referente aos três contratos de câmbio de remessa de valores efetuados pelo correntista
Nufarm Indústria Química e Farmacêuticos S/A, em 10/07/2012, para fins de
pagamento de juros e do principal de empréstimo contraído junto à Nufarm Treasury
Pty Ltd. situada na Austrália.
Em cálculos realizados no sistema SAPO, foi aqui atestado que esse indébito de R$
38.852,16 recolhido sob o código 5220 em 13/07/2012 é suficiente para a completa
extinção por compensação do débito mostrado no quadro 01, em controle no
processo de cobrança no 16327.910929/2012-48. (destaques nossos)
Extraem-se dos excertos supra as seguintes constatações que orientarão o presente
voto:
a) por não ter havido a transferência do encargo ao contribuinte de direito, o
Recorrente, na condição de responsável pela retenção, encontra-se apto a demandar a restituição
do imposto pago indevidamente, em conformidade com o art. 166 do CTN;1
b) o art. 15-A, inciso IX, do Regulamento do IOF estabelecia, à época dos fatos
sob comento, a incidência do imposto à alíquota zero, abarcando nessa condição as liquidações
de operações de câmbio;
c) tendo o Recorrente recolhido indevidamente o IOF, restava-lhe assegurado o
direito à sua restituição/compensação.
O inciso IX do art. 15-A do Regulamento do IOF acima referenciado, vigente à
época do fato gerador sob análise, assim estipulava:
Art.15-A. A alíquota do IOF fica reduzida para trinta e oito centésimos por cento,
observadas as seguintes exceções: (Incluído pelo Decreto no 7.412, de 2010) (Revogado
pelo Decreto no 8.325, de 2014)

1 Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro
somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar
por este expressamente autorizado a recebê-la.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.488 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.910488/2012-84

(...)
IX - nas liquidações de operações de câmbio de ingresso e saída de recursos no e do
País, referentes a recursos captados a título de empréstimos e financiamentos externos:
zero; (Incluído pelo Decreto no 7.412, de 2010) (Revogado pelo Decreto no 8.325, de
2014)
Tratando-se de fato gerador ocorrido em 10/07/2012, a ele se aplica a regra supra,
norma essa que vigeu de 2010 a 2014.
Diante da inequívoca conclusão acerca do direito pleiteado pelo Recorrente,
baseada nos fatos controvertidos e nos documentos apresentados, analisados em face da
legislação de regência então vigente, vota-se por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator

Fl. 148
DF CARF MF
Original